Tribunal: STF
Processo: ARE 1562660
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SINDICATO AUTOR. SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REGISTRO SINDICAL. OJ 15 DA SDC DO TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. O debate sobre a legitimidade ad processum de sindicato no caso concreto, na qual o Regional reconheceu a necessidade do registro sindical e invocou a incidência da OJ 15 da SDC desta Corte, conta com diversos precedentes, inclusive do Supremo Tribunal Federal posteriores à edição da OJ 15. Reconhecida a transcendência jurídica. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SINDICATO AUTOR. SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REGISTRO SINDICAL. OJ 15 DA SDC DO TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. Deve ser determinado o processamento do recurso de revista, para melhor análise da tese de violação do art. 8º, I, da Constituição Federal. Agravo de instrumento provido.



    RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO AUTOR SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. SUMARÍSSIMO. LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REGISTRO SINDICAL. OJ 15 DA SDC DO TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. Controvérsia sobre a legitimidade ativa ad processum de sindicato, cuja concessão do registro pelo Ministério do Trabalho ocorreu após o ajuizamento da presente demanda, na qual pleiteia, em suma, a nulidade dos atos constitutivos do sindicato requerente, bem como a inelegibilidade dos membros de sua diretoria. Causa de pedir fundada em alegação de que os membros do sindicato requerido cometeram fraudes e atos tendentes a impedir a sua constituição e registro. Ou seja, diferente dos precedentes que deram origem à OJ 15 da SDC, o caso dos autos não trata de ação ligada a um dissídio coletivo específico, tampouco de questionamento acerca de afronta, em si, ao princípio da unicidade sindical. Trata-se de debate sobre a fraude em criação de um novo sindicato, bem como de atos tendentes a impedir o registro do sindicato requerente, pessoa jurídica legalmente constituída. Nessas circunstâncias, esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que o registro do sindicato no Ministério do Trabalho ou órgão do Poder Executivo afigura-se meramente declaratório da existência da citada pessoa jurídica de direito privado, não constituindo a ausência do referido registro obstáculo para que a entidade possa estar em juízo para discutir a validade de seus próprios atos constitutivos e daqueles alusivos à constituição do sindicato requerido. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram providos ”apenas para prestar esclarecimentos, sem imprimir efeito modificativo no julgado”. 



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 8º, inciso I, da Constituição Federal, bem como da Súmula nº 677 desta Corte. 



    Alega, em síntese, que o sindicato autor, ora recorrido, não possui legitimidade ativa para postular sua representatividade sindical em razão do cancelamento de seu registro pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



    Aduz que o registro da entidade sindical no MTE é essencial para a aquisição de personalidade jurídica sindical e, consequentemente, para a prática de atos próprios das entidades sindicais. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “declarar a ilisgitimidade do Sindicato Recorrido para postular sua representatividade profissional quando ausente o registro sindical necessário”.



    Decido. 



    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista prosposta pelo Sindicato dos Motoristas e Empregados em Empresas de Transporte de Cargas, Logística em Transposrte e Diferenciados de Belo Horizonte e Região - SIMECLODIF em face do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte de Cargas, Passageiros Urbano, Semi Urbano, Metropolitano, Rodoviário, Intermunicipal, Interestadual, Internacional, Fretamento, Turismo e Escolar da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG e outros, objetivando



    “suspender os efeitos dos atos constitutivos do Requerido, consequentemente, o seu irregular registro sindicato junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, até a decisão final na presente ação declaratória, oficiando-se o Secretário de Relações de Trabalho, com endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco "P" em Brasília/DF - CEP.: 70048-900, acerca dessa para que proceda ao cancelamento do registro sindical do Requerente até o transito em julgado da presente decisão”.



    O Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG “reconhece[u] a ilegitimidade ativa ad causam do autor e extingui[u] o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC”.



    Em sede de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho deu-lhe “provimento para declarar a legitimidade ativa ad processum do sindicato autor e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguir no exame dos pedidos”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Controvérsia sobre a legitimidade ativa ad processum de sindicato, cuja concessão do registro pelo Ministério do Trabalho ocorreu após o ajuizamento da presente demanda, na qual pleiteia, em suma, a nulidade dos atos constitutivos do sindicato requerente, bem como a inelegibilidade dos membros de sua diretoria. Causa de pedir fundada em alegação de que os membros do sindicato requerido cometeram fraudes e atos tendentes a impedir a sua constituição e registro. 



    Pelo que se constata, diferente dos precedentes que deram origem à OJ 15 da SDC, o caso dos autos não trata de ação ligada a um dissídio coletivo específico, tampouco de questionamento acerca de afronta, em si, ao princípio da unicidade sindical. Trata-se de debate sobre a fraude em criação de um novo sindicato, bem como de atos tendentes a impedir o registro do sindicato requerente, pessoa jurídica legalmente constituída. 



    Nessas circunstâncias, esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que o registro do sindicato no Ministério do Trabalho ou órgão do Poder Executivo afigura-se meramente declaratório da existência da citada pessoa jurídica de direito privado, não constituindo a ausência do referido registro obstáculo para que a entidade possa estar em juízo para discutir a validade de seus próprios atos constitutivos e daqueles alusivos à constituição do sindicato requerido.



    (...)



    Registro, em obiter dictum, que apesar de o sindicato não agir nesse feito como substituto processual, mas sim a defender interesse próprio, da agremiação sindical (o interesse de obter a declaração de nulidade de agremiação sindical concorrente e de ter reconhecida em seu favor a representação sindical), esse entendimento permanece. Afinal, se para a substituição processual basta o registro civil, com maior razão isso bastará para agir como associação civil em busca de obter a investidura sindical.



    (...)



    Em vista do exposto, deve ser determinado o processamento do recurso de revista, para melhor análise da tese de violação do art. 8º, I, da Constituição Federal.



    (...)



    Conhecido o recurso de revista por violação do art. 8º, I, da Constituição Federal, seu provimento é consectário lógico. 



    Dou provimento ao recurso de revista para declarar a legitimidade ativa ad processum do sindicato autor e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguir no exame dos pedidos, como entender de direito.”



    Pois bem. Não se desconhece a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no sentido de que é o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que legitima a entidade sindical à representação de determinada categoria, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. Nesse sentido, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2024. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência majoritária firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto pela parte Agravada, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 3. À época do ajuizamento da ação (2009) não foi comprovada a legitimidade do Sindicato, nos termos da Súmula 677 do STF. Somente em 2021, nas contrarrazões ao apelo extremo, foi juntada aos autos certidão da situação ativa do órgão sindical, o que é inviável. 4. Além disso, em tal documentação, não se pode aferir se, na ocasião da propositura da ação ordinária, o Recorrente já tinha realizado o registro no Ministério do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem” (RE nº 1.458.981/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 740.434/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/04/2019).



    Essa é a orientação da Súmula nº 677 desta Corte, in verbis : 



    “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.” 



    Entretanto, nos caso dos autos, a ação proposta pelo Sindicato autor, ora recorrente, não está relacionada à representação de determinada categoria como substituto processual na defesa de seus interesses profissionais, postulando em nome próprio, direito alheio, situação em que o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego se faz necessário, em observância ao princípio da unicidade sindical.



    In casu, a ação proposta pelo Sindicato recorrente, pessoa jurídica legalmente constituída, defende seus próprios direitos constitutivos, consistente na suposta prática de fraude na criação de um novo sindicato profissional, o que impediria seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego e, consequentemente, sua regular constituição.



    Nesse caso, tenho que a ausência de registro do SIMECLODIF no MTE não constitui óbice processual que retire sua legitimidade ativa para ajuizar ação em que se discute seus próprios atos constitutivos, bem como aqueles concernentes à criação de um novo sindicato representante da mesma categoria profissional (suspensão dos atos constitutivos da entidade sindical concorrente e reconhecimento de sua regular constituição).



    Ademais, a verificação da legitimidade ativa ad causam da entidade sindical recorrida demandaria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Legitimidade ativa. Sindicato. Registro. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.501.161/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 16/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA ESPECIFICIDADE SINDICAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.476.612/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DE ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. BASE TERRITORIAL. EXTENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações que discutem contribuição sindical, sob a égide da EC 45/2004, não alcança os processos em trâmite na Justiça Comum com sentença de mérito proferida em data anterior à promulgação da referida emenda constitucional. Precedentes. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à discussão acerca da delimitação da validade ou não da extensão da base territorial do sindicato com base em ato do Poder Público, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.395.289/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/02/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente